Tribunal: STJ
Processo: 0396489-95.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1043335 - SP (2025/0396489-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: NILTON CARLOS VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. EXTINÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA.
UTILIZAÇÃO
DO

COMO

HABEAS
CORPUS
SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o,
do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento a sua utilização como
sucedâneo do recurso próprio.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada o motivo
que
impediu
o
conhecimento
da
impetração,
impossibilitando o conhecimento do agravo regimental,
nos termos do
§ 1o, do CPC e da Súmula n.
art. 1.021,
182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53962791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 86b3f048-a336-490e-9a9c-81b2fc6c493c

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
07 de fevereiro de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA53962791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 86b3f048-a336-490e-9a9c-81b2fc6c493c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1043335 - SP (2025/0396489-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: NILTON CARLOS VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. EXTINÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA.
UTILIZAÇÃO
DO

COMO

HABEAS
CORPUS
SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o,
do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento a sua utilização como
sucedâneo do recurso próprio.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada o motivo
que
impediu
o
conhecimento
da
impetração,
impossibilitando o conhecimento do agravo regimental,
nos termos do
§ 1o, do CPC e da Súmula n.
art. 1.021,
182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por NILTON CARLOS VIEIRA
contra a decisão que não conheceu do
(fls. 1.036-1.041).
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53962797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:15
Código de Controle do Documento: f7263cea-b3ca-499f-b689-034139c966f9

Nas razões do presente recurso, o agravante defende que a decisão
agravada desconheceu o rito de execução das medidas de segurança, pois, nos
termos do
§ 3o, do Código Penal, a medida extingue-se após 1 (um) ano
art. 97,
da liberação ou desinternação condicional, salvo ocorrência, nesse período, de
fato que indique persistência da periculosidade.
Ressalta que a avaliação de cessação de periculosidade foi realizada
anteriormente e embasou a ordem de desinternação condicional, conforme laudo
constante dos autos.
Sustenta que o paciente esteve em desinternação condicional desde
razão pela qual, transcorrido o período de 1 (um) ano sem
16/8/2020,
intercorrência, a medida deve ser declarada extinta, nos termos do
§ 3o,
art. 97,
do Código Penal.
Alega inexistir fato novo que justifique nova perícia, assim como não
haver previsão legal de prorrogação da desinternação condicional ou de repetição
do exame de cessação de periculosidade.
Por isso, requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão
do pleito ao colegiado a fim de que seja concedida a ordem.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim fundamentada
habeas corpus
(fls. 1.037-1.041):
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inadmissível a
utilização do
como sucedâneo de recurso próprio,
habeas corpus
previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração.
Sobre a questão, confiram-se os seguintes julgados desta Corte
Superior:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM
. CONDENAÇÃO
HABEAS CORPUS
TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DO
COMO SUCEDÂNEO
HABEAS CORPUS
DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Pablo da Silva contra
decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
com base no entendimento de que o
foi
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53962797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:15
Código de Controle do Documento: f7263cea-b3ca-499f-b689-034139c966f9

utilizado em substituição a revisão criminal. O agravante foi
condenado a 1 ano de reclusão, com substituição da pena
por restritiva de direitos, pela prática de furto (art. 155,
,
caput
CP). A defesa pleiteou a conversão da pena restritiva de
direitos em multa, alegando discriminação com base na
condição financeira do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o
conhecimento do
utilizado em substituição à
habeas corpus
revisão criminal; e (ii) estabelecer se a escolha da pena
restritiva de direitos, em vez de multa, configura
discriminação por condição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não é admitido como substituto de
habeas corpus
revisão criminal, conforme a jurisprudência consolidada do
STJ e do STF, ressalvados casos de flagrante ilegalidade.
4. Não houve demonstração de ilegalidade evidente na
escolha da pena restritiva de direitos, sendo esta compatível
com a natureza do crime e as condições pessoais do
condenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substituto
habeas corpus
de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
2. A escolha de pena restritiva de direitos, em substituição à
privativa de liberdade, não configura discriminação por
condição
financeira,
desde
que
adequadamente
fundamentada.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
STJ,
art. 155;
AgRg no HC 861.867/SC; STF, HC 921.445/MS.
(AgRg no HC n. 943.522/SC, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
22/10/2024,
)
4/11/2024.
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
HABEAS CORPUS
ABSOLVIÇÃO IMPETRAÇÃO DE
NA
HABEAS CORPUS
FLUÊNCIA DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE
RECURSOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
1. "O
foi manejado antes do
para a
writ
dies ad quem
interposição da via de impugnação própria na causa
principal, o recurso especial. Dessa forma, a impetração
consubstancia inadequada substituição do recurso cabível ao
Superior Tribunal de Justiça, não se podendo excluir a
possibilidade de a matéria ser julgada por esta Corte na via
Documento eletrônico VDA53962797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:15
Código de Controle do Documento: f7263cea-b3ca-499f-b689-034139c966f9

de impugnação própria, a ser eventualmente interposta na
causa principal" (AgRg no HC n. 895.954/DF, relator Ministro
Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do
TJSP, Sexta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
)
20/8/2024.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 939.599/SE, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024,
DJe de 28/10/2024.)
Portanto, não se pode conhecer do presente habeas corpus.
Por outro lado, o exame dos autos não indica a existência de
ilegalidade flagrante, apta a autorizar a concessão da ordem de
ofício.
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução
interposto pela defesa, consignando, para tanto, que (fl. 10):
O agravante, absolvido impropriamente do delito do CP,
§ 4o, II, cumpre medida de segurança, nos termos
art. 155,
do
I, consistente em internação, pelo período mínimo
art. 96,
de um ano (PEC no 7022260-11.2014.8.26.0050).
Aos
após a realização do exame de verificação
16/08/2020,
de cessação de periculosidade, concedida a desinternação
condicional (autos originários - fls. 894/895).
Assim, pelo que se depreende, o agravante apresentou
diagnóstico
compatível
com
“Esquizofrenia+indiferenciada+dependência
de
drogas” (CID10: F20.3+F19.21), conforme fls. 791, de modo
que necessário realização de novo exame para aquilatar
condições clínicas e psicológicas, bem como eventual
, como bem decidiu o Juízo
cessação de periculosidade
a
, cujos fundamentos merecem destaque:
quo
“Com fundamento no artigo 175 da LEP e artigo 176 da
bem como diante da manifestação do
Lei no 7.210/84,
Ministério Público de fls. 987/988, imperiosa no caso
concreto a realização prévia de exame de cessação
. Nestes termos,
de periculosidade do sentenciado
indefiro o pedido de extinção da medida de segurança
do sentenciado” (autos originários - fls. 989).
Ademais, não há que se falar em irregularidade, porquanto
tal condição está prevista expressamente no CP,
§ 1o,
art. 97,
: “
in litteris
Se o agente for inimputável, o juiz determinará
sua internação (art. 26); A internação, ou tratamento
ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando
enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a
cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1
” (grifei).
(um) a 3 (três) anos
Documento eletrônico VDA53962797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:15
Código de Controle do Documento: f7263cea-b3ca-499f-b689-034139c966f9

Do trecho do acórdão acima colacionado, verifica-se que o
paciente obteve, inicialmente, a desinternação condicional e, após
a fruição de prazo superior a 1 ano, tal como previsto na decisão
que a determinou, pleiteou a extinção da medida de segurança, o
que foi indeferido porque não foi realizado exame de cessação de
periculosidade.
Nessas circunstâncias, correta está a decisão que indeferiu o
pedido de extinção da medida de segurança até que se comprove,
por meio de parecer médico, a cessação da periculosidade do
paciente.
A propósito, esta Corte Superior tem entendido ser necessária a
comprovação da cessação da periculosidade antes de se extinguir
a medida de segurança, veja:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
EXECUÇÃO. MEDIDA DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO.
EXAME
DE
CESSAÇÃO
DE
PERICULOSIDADE.
. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO
NECESSIDADE
PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
firme no sentido de que, pela previsão contida nos arts.
97, § 1o, do Código Penal e 175, II, da Lei de Execução
Penal, somente com base em parecer médico (exame de
cessação da periculosidade) poderá o magistrado
.
decidir sobre a extinção da medida de segurança
2.
, o Tribunal
, após analisar o conjunto fático-
In casu
a quo
probatório dos autos, concluiu, de maneira fundamentada,
ser imprescindível a realização do exame de cessação de
periculosidade definitiva, ao final do tratamento ambulatorial,
para embasar a eventual sentença extintiva da punibilidade .
(HC 217.903/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em
DJe
.
28/06/2016,
03/08/2016)
3. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a medida
de segurança é aplicável ao inimputável e tem prazo
indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada a
(Precedentes STJ).
cessação da periculosidade
4. Não se verificando tal condição, não há falar-se em
(HC 112.227/RS, Rel.
extinção da medida de segurança
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
17/6/2010,
9/8/2010)
4.
, tal exame já se encontra marcado para o dia 1o/12
In casu
/2021 (e-STJ, fl. 516), devendo-se aguardar a elaboração da
referida prova técnica para eventual declaração de extinção
da medida.
5. Ressalte-se que o atual estado de pandemia de COVID-
19, tem afetado os trâmites processuais. No ponto, tenho
Documento eletrônico VDA53962797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:15
Código de Controle do Documento: f7263cea-b3ca-499f-b689-034139c966f9

que não há qualquer elemento que evidencie a desídia do
aparelho judiciário na condução do feito, uma vez que o
magistrado condutor vem empreendendo esforços para a
realização da perícia, já determinada e com data marcada.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 455.452/PR, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021,
DJe de
grifei.)
21/6/2021,
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
MEDIDA
DE
SEGURANÇA. EXTINÇÃO. EXAME DE CESSAÇÃO DE
. PRECEDENTES DO
PERICULOSIDADE. NECESSIDADE
STJ. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
firme no sentido de que, pela previsão contida nos arts.
97, § 1o, do Código Penal e 175, II, da Lei de Execução
Penal, somente com base em parecer médico poderá o
.
magistrado decidir acerca da liberação do internado
2. Perdurando a omissão por tempo não razoável, deve ser
provido o recurso especial, em menor extensão, apenas para
determinar a imediata realização do exame pericial para
aferir a cessação da periculosidade do recorrente.
3. Agravo regimental parcialmente provido.
(AgRg no
relator Ministro Nefi
REsp n. 1.555.227/MG,
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
10/4/2018,
grifei.)
23/4/2018,
. EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DE
HABEAS CORPUS
TRATAMENTO
AMBULATORIAL
EM
INTERNAÇÃO.
LEGALIDADE. NÃO SUBMISSÃO DO INIMPUTÁVEL À
MEDIDA RESTRITIVA.
DA LEI N.o 7.210/84.
ART. 184
EXTINÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO. AFERIÇÃO
DA PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA
.
PRECEDENTES.
AVALIATIVA

HABEAS
CORPUS
DENEGADO.
1. A desídia do Paciente de submeter-se ao tratamento
ambulatorial revela a incompatibilidade da medida e justifica
sua conversão em internação, nos moldes do
da Lei
art. 184
n.o 7.210/84.
2. A extinção da medida de segurança de internação
depende da aferição da periculosidade do inimputável,
.
mediante perícia avaliativa, o que não ocorreu in casu
3.
denegado.
Habeas corpus
(HC n. 236.985/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
26/6/2012,
1/8/2012.
Documento eletrônico VDA53962797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:15
Código de Controle do Documento: f7263cea-b3ca-499f-b689-034139c966f9

Aliás, nesse mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público
Federal, a saber (fls. 1.031-1.032):
A pretensão da Impetrante, que visa a extinção da medida de
segurança do Paciente Nilton Carlos Vieira pela mera
passagem do prazo ânuo de desinternação condicional,
também não merece acolhimento, devendo ser julgada IMPROCEDENTE. Conforme entendimento
consolidado, a medida de segurança, aplicada ao
inimputável
(absolvição
imprópria),
possui
natureza curativa ou preventiva e não tem caráter punitivo. A
sua
manutenção
está
intrinsecamente
ligada
à persistência da periculosidade do agente, e não a um
prazo fixo, como ocorre com as penas privativas de
.
liberdade O Tribunal
acertadamente destacou que
a quo
a medida de segurança tem duração indefinida,
perdurando enquanto não for averiguada a cessação da
. O histórico do Paciente, com diagnóstico
periculosidade
de esquizofrenia e dependência química, e o seu
vasto histórico delituoso, especialmente contra o
patrimônio, justificam o rigor na fiscalização de sua
condição.
Laudos
anteriores
apontam
que
a
periculosidade do Paciente estava evidenciada no seu
passado delituoso, violência contra os familiares,
propensão ao uso de drogas e não aderência ao
.
tratamento ambulatorial
Ante o exposto,
do
não conheço
habeas corpus.
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o motivo
de não conhecimento da impetração, uma vez que as alegações nele trazidas não
são suficientes para impugnar o fundamento de que é inadmissível a utilização do
como sucedâneo de recurso próprio, o que, nos termos do
habeas corpus
§ 1o, do CPC e, por analogia, de acordo com a conclusão sedimentada
art. 1.021,
na Súmula n. 182 do STJ, inviabiliza o conhecimento do recurso.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ,
CONFORME
PARECER
MINISTERIAL.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA53962797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:15
Código de Controle do Documento: f7263cea-b3ca-499f-b689-034139c966f9

A decisão agravada indeferiu liminarmente o
por
1.
habeas corpus
ser substitutivo de recurso próprio e não concedeu a ordem de

ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade na fixação
da pena-base e diante da impossibilidade de reconhecimento da
minorante do tráfico privilegiado ao paciente condenado por crime
de tráfico em concurso com o de posse de arma de fogo com
numeração suprimida. Fundamentos esses não infirmados nas
razões do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula
n. 182, desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 870.658/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
13/5/2024,
15/5/2024,
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
"WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
CORPUS.
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF AUSENTE
.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME
INICIAL
MAIS
GRAVOSO.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade na
decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se
resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do
tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC
740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
DJe de
02/08/2022,
10/08/2022)
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto
da decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram
trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos
da decisão agravada, o que atrai ao caso o disposto no
enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o
Precedentes.
conhecimento do agravo.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 878.605/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
13/5/2024,
16/5/2024,
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA53962797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:15
Código de Controle do Documento: f7263cea-b3ca-499f-b689-034139c966f9

Como se pode ver da decisão agravada, o indeferimento do pedido de
extinção da medida de segurança foi fundamentado na necessidade de realização
de exame comprovando a cessação da periculosidade, entendimento alinhado
à jurisprudência desta Corte.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. MEDIDA DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO.
§ 3o, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE
ART. 97,
COMPROVAÇÃO DA CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE.
AUSÊNCIA DE LAUDO ATUAL. DESCUMPRIMENTO DAS
CONDIÇÕES IMPOSTAS NA DESINTERNAÇÃO CONDICIONAL.
PRECEDENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA E ALINHADA À
JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A decisão ora impugnada foi proferida com respaldo na firme
orientação jurisprudencial desta Corte, segundo a qual o habeas
não se presta à impugnação de decisão que desafia
corpus
recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais se
verifica flagrante ilegalidade ou teratologia do ato judicial, o que
não se evidencia no caso concreto.
2. Conforme jurisprudência desta Corte, o transcurso do
prazo de um ano da desinternação condicional, previsto no
§ 3o, do Código Penal, não enseja, por si só, a
art. 97,
extinção automática da medida de segurança, que deve
perdurar enquanto não for averiguada a cessação da
(AgRg no HC n. 455.452/PR, relator Ministro
periculosidade
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
15/6/2021,
21/6/2021)
3. No caso, inexiste nos autos parecer técnico atualizado que
ateste de forma conclusiva a cessação da periculosidade, e há
elementos que indicam descumprimento das condições impostas,
de modo que não há como reconhecer a existência de ilegalidade
flagrante na decisão que indeferiu o pedido de extinção da medida,
a qual encontra-se alinhada à jurisprudência desta Corte.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no HC n. 1.008.739/SP, de minha relatoria, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
24/9/2025,
1/10/2025,
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL.
EXTINÇÃO
DE
MEDIDA
DE
SEGURANÇA.
IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CESSAÇÃO DE
PERICULOSIDADE.
REQUISITO
LEGAL.
PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA53962797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:15
Código de Controle do Documento: f7263cea-b3ca-499f-b689-034139c966f9

1. Nos termos do
§ 1o, do Código Penal, e do
art. 97,
art. 175
da Lei de Execução Penal, a extinção da medida de segurança
está condicionada à realização de exame técnico que ateste a
.
cessação da periculosidade
2. "
, o Tribunal
, após analisar o conjunto fático-
In casu
a quo
probatório dos autos, concluiu, de maneira fundamentada, ser
imprescindível a realização do exame de cessação de
periculosidade definitiva, ao final do tratamento ambulatorial, para
embasar a eventual sentença extintiva da punibilidade". (HC
217.903/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em
DJe
.
28/06/2016,
03/08/2016)
3. Ausente comprovação de continuidade do tratamento
ambulatorial ou de realização de exame técnico conclusivo, não há
como declarar a extinção da medida de segurança.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 957.997/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/2/2025,
13/2/2025,
grifei.)
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA53962797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:15
Código de Controle do Documento: f7263cea-b3ca-499f-b689-034139c966f9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0396489-0
HC 1.043.335 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00010288920258260272 00017607120058260272 10064309720208260050
10288920258260272 17607120058260272 70222601120148260050
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: NILTON CARLOS VIEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: NILTON CARLOS VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054490;0221131548@
2025/0396489-0 - HC 1043335 Petição : 2025/0122412-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53830417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:12:39
Código de Controle do Documento: 42CDB7AE-04B3-4026-B32F-294F5E3735A4